Tribunal: TJBA
Processo: 8076105-29.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076105-29.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MOVA SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S/A

Advogado(s)
:
MARCIA REGINA CELENTANO, FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO, GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA

APELADO: REJANE OLIVEIRA SOARES DE SANTANA

Advogado(s)
:
PERICLES NOVAIS FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO DO BACEN. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. ENCARGOS MORATÓRIOS. LEGALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS ADEQUADAMENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8076105-29.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante
MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A
, e como apelada
REJANE OLIVEIRA SOARES DE SANTANA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.